Tribunal: CARF
Processo: 10380.909233/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.909233/2015-91
ACÓRDÃO
1301-008.138 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE CSLL. REVISÃO DE DESPACHO HOMOLOGATÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. LEGITIMIDADE.
À luz do art. 53 da Lei n° 9.784/99 e das Súmulas no 346 e 473 do Supremo
Tribunal Federal, a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Despacho Decisório inicial que homologou inicialmente a compensação,
fundamentada em saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ. Transmissão
de DIPJ retificadora indicando tributo a recolher. Legitimidade da revisão,
com a emissão de novo Despacho Decisório não homologando a
compensação realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.138 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909233/2015-91
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 159/170) interposto por REDEFONE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02
(DRJ2) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 54/56) foi proferido em revisão de ofício de
despacho anteriormente proferido, analisando suposto crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2013, requerido por meio do PER/DCOMP no 41060.87807.300715.1.3.03-0560, com
a não homologação das compensações declaradas. Transcrevo a seguir os principais trechos do
referido despacho, os quais bem sintetizam os fatos em discussão:
Relatório
O presente processo trata-se de revisão de ofício de decisão que homologou o
PER/DCOMP no 41060.87807.300715.1.3.03-0560 que compensou débitos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2013,
no valor de R$ R$ 131.663,42(fls. 02-06).
2. Inicialmente a empresa retificou, em 29/11/2014, a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ano-calendário 2013, informando um
Saldo Negativo de CSLL com valor zerado. Posteriormente, transmitiu o
PER/DCOMP no 41060.87807.300715.1.3.03-0560, informando possuir um Saldo
Negativo de CSLL com valor de R$ 131.663,42. Tendo em vista a divergência, foi
intimada, por meio do Termo de Intimação no de Rastreamento 108208358 (fl.
53) a retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o valor do saldo negativo apurado no período.
3. Cientificado da intimação em 18/08/2015, o sujeito passivo retificou a DIPJ
informando um saldo negativo de R$ 131.663,42 (14/09/2015). Na sequência, em
25/11/2015, o sistema automaticamente decidiu pela homologação do
PER/DCOMP no 41060.87807.300715.1.3.03-0560, conforme fls. 50-52.
4. Durante procedimento fiscal, foi constatado que a DIPJ havia sido novamente
retificada (31/05/2017), informando agora um saldo a pagar de CSLL no valor de
R$ 42.325,97 (fls. 07-49). Tendo em vista que surgiram fatos novos que
repercutem na análise de processos relativos a PER/DCOMP, a presente revisão
foi instaurada.
5. É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.138 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909233/2015-91
3
Fundamentos
[...]
11. No presente caso, o PER/DCOMP foi homologado automaticamente
25/11/2015, quando a DIPJ apresentava saldo negativo em valor igual ao
informado no PER/DCOMP. No entanto, após a última retificação da DIPJ, ocorrida
em 31/05/2017, não foi apurado saldo negativo e sim CSLL a pagar no valor de R$
42.325,97 (fls. 34-36).
12. Diante do exposto, de acordo com as novas informações prestadas na DIPJ,
não foi apurado saldo negativo para o ano-calendário 2013, constando CSLL a
pagar para o período. Logo, tendo em vista que o crédito utilizado pelo sujeito
passivo não existe e que é possível a revisão de ofício dentro do prazo de cinco
anos contados da entrega da declaração de compensação, decido anular a decisão
proferida anteriormente e não homologar o PER/DCOMP no
41060.87807.300715.1.3.03-0560.
Despacho Decisório
[...]
14. Isto posto, tendo presente os fatos e a legislação relacionada, e observada a
competência delegada pela Portaria SRRF03 no 155/2019 e pela Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, decide-se por:
14.a) Anular a decisão proferida anteriormente, com a consequente NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PER/DCOMP no 41060.87807.300715.1.3.03-0560.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
89/97), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 100/111) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos, a exemplo de despachos decisórios, estejam revestidos de suas
formalidades essenciais e em estrita consonância com as normas tributárias de
regência.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REVISÃO DE DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
À luz do art. 53 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.138 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909233/2015-91
4
PRÁTICAS REITERADAS DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE
NORMA EXPRESSA. RECONHECIMENTO FORMAL.
Para considerar determinadas práticas reiteradas como integrantes da legislação
tributária, na qualidade de normas complementares, é necessário que inexista
norma expressa que discipline o tema, sendo indispensável também o
reconhecimento formal dessas práticas pela autoridade administrativa competente.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal refogem à competência da instância administrativa, não
podendo a autoridade tributária negar a aplicação de lei ou ato normativo sob
esses fundamentos.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas complementares da
legislação tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, salvo aquela objeto do aresto correspondente.

ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS. EFEITOS.
Entendimentos doutrinários não se sobrepõem ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 159/170), sustentando
em síntese que: (i) haveria nulidade por cerceamento do direito de defesa, por ausência de
motivação para revogação do ato administrativo anterior; (ii) subsidiariamente, deveriam ser
excluídos os juros e a multa, pois a Recorrente teria observado práticas reiteradas das autoridades
administrativas (art. 100 do CTN).
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 19/01/2021 (fls. 118), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 115), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.138 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909233/2015-91
5
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2013. Após ter sido proferido um primeiro despacho
homologando a compensação realizada, houve revisão de ofício, com a elaboração de novo
Despacho Decisório (fls. 54/56), motivado pela transmissão de DIPJ retificadora pelo contribuinte
declarando IRPJ a pagar. Veja-se a conclusão da Unidade de Origem:
11. No presente caso, o PER/DCOMP foi homologado automaticamente
25/11/2015, quando a DIPJ apresentava saldo negativo em valor igual ao
informado no PER/DCOMP. No entanto, após a última retificação da DIPJ, ocorrida
em 31/05/2017, não foi apurado saldo negativo e sim CSLL a pagar no valor de R$
42.325,97 (fls. 34-36).
12. Diante do exposto, de acordo com as novas informações prestadas na DIPJ,
não foi apurado saldo negativo para o ano-calendário 2013, constando CSLL a
pagar para o período. Logo, tendo em vista que o crédito utilizado pelo sujeito
passivo não existe e que é possível a revisão de ofício dentro do prazo de cinco
anos contados da entrega da declaração de compensação, decido anular a decisão
proferida anteriormente e não homologar o PER/DCOMP no
41060.87807.300715.1.3.03-0560.
8.
Preliminarmente, a Recorrente defende que haveria nulidade no Despacho
Decisório, por ausência de motivação para revisão e a anulação da decisão anterior.
9.
Ocorre que, consultando o próprio trecho transcrito do Despacho Decisório, houve
justificativa expressa para a revisão da decisão anterior, tendo em vista a transmissão de DIPJ
retificadora indicando CSLL a recolher ao invés de saldo negativo. Assim, inexiste qualquer
nulidade por ausência de fundamentação.
10.
Em seguida, a Recorrente reitera sua Manifestação de Inconformidade, defendendo
a aplicação do art. 100 do CTN para a exoneração da multa e dos juros.
11.
Neste ponto, as razões recursais reproduzem as alegações formuladas em
Manifestação de Inconformidade, as quais foram bem rejeitadas pela DRJ, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir:
Da Inaplicabilidade de Multa e Juros em Razão de Práticas Reiteradas
16. A pretensão da defendente de considerar "práticas reiteradas" como
integrantes do conjunto de "normas complementares" da legislação tributária,
para ser acolhida, deveria atender duas condições cumulativas, o que o sujeito
passivo não logrou fazê-lo, a saber:
a) As práticas reiteradas devem ter sido observadas pelas autoridades
administrativas (art. 100, III, do CTN), o que demanda um reconhecimento formal
da "prática", não sendo suficiente que a interessada tenha agido de tal ou qual
forma e, uma vez não tendo havido ação fiscal que lhe imputasse
responsabilidade pelos atos ocorridos, isso, supostamente, se convolaria em
norma complementar. Se fosse assim, o simples transcurso do tempo, combinado
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.138 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909233/2015-91
6
com reiteradas práticas irregulares, já seria suficiente para transformá-las em
parte integrante da legislação tributária. Logo, a prática reiterada precisa ser
expressamente reconhecida pela autoridade administrativa competente; e
b) Inexistência de norma jurídica que discipline o tema, o que afasta a
possibilidade de que atitudes contrárias ao previsto na legislação se tornem
"normas paralelas". Nesses casos, o que há são infrações à legislação, em face das
quais o ordenamento prevê sanções. Ou seja, as práticas reiteradas somente
assumem a condição de normas complementares da legislação quando não há
norma que discipline o caso. Se há norma que rege determinada situação,
vinculando o comportamento que deve ser adotado, seu eventual
descumprimento sujeita o infrator às sanções previstas na lei. A prática reiterada
somente tem lugar nas hipóteses onde o comportamento da interessada se
encontra no campo da discricionariedade, no qual mais de uma atitude pode ser
tomada, sem que se tenha por certo que uma delas seria frontalmente contrária
ao prescrito nas normas que regem aquela situação.
17. No caso da alínea “a”, é evidente que não houve reconhecimento formal, por
parte da autoridade administrativa, da prática de compensação indevida. Pelo
contrário, assim que tomou conhecimento da irregularidade em tela, a
Administração Tributária revisou de ofício o despacho homologatório da DCOMP,
declarando a sua nulidade. Dessa forma, não se configurou a prática reiterada
pretendida pela litigante.
18. Já na hipótese da alínea “b”, ficou demonstrado no processo que a matéria
discutida encontra-se regida por diversas normas, a exemplo do art. 53 da Lei no
9.784, de 1999, do Parecer Normativo Cosit/RFB no 3, de 2016, e do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, pelo que mais uma vez não há que se falar em
absoluto de práticas reiteradas das autoridades administrativas.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 181
DF CARF MF
Original